Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10017553020218110000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: NIUTON ALVES FARIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 86242964) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 84209644):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO PROCEDIMENTO E SUSPENSÃO NOS TERMOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307/SP (TEMA 264), 632.212/SP (TEMA 285) E 1.101.937/SP (TEMA 1.075) – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO (TEMA 482 DO STJ) – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA EXEQUENDA (TEMA 877 DO STJ) – AFASTAMENTO DOS CÁLCULOS – JUROS DE MORA COMPUTADOS DESDE A CITAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO COLETIVA (TEMA 685) – APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.035 DO CC/02 QUANTO AO PERCENTUAL DOS JUROS – HONORÁRIOS EXIGÍVEIS APENAS APÓS ESCOADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO NOVO VALOR APURADO APÓS AS READEQUAÇÕES IMPOSTAS PELO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)
As ordens de sobrestamento proferidas nas nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (Tema 264), 632.212/SP (Tema 285) e 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
A condenação imposta em sentença coletiva genérica não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessária a sua prévia liquidação.
Em razão de a sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9 não ter previsto a incidência de juros remuneratórios, descabe o cômputo de tal encargo nos cálculos do quantum exequendo (Tema 877 do STJ).
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).
Sobre o quantum exequendo devem incidir juros moratórios de 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a 1% ao mês, nos termos do art.406 do Codex vigente
Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art.523 do CPC/15.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001755-30.2021.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em cumprimento de sentença, que deu parcial provimento ao recurso para : a) Reconhecer a necessidade de liquidação do quantum exequendo; b) Afastar o cômputo de juros remuneratórios em obediência à coisa julgada; c) Determinar que os juros de mora sejam computados no percentual de 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a ser de 1% ao mês, nos termos do art.406 do Codex vigente; d) Determinar que os honorários de que trata o §1o do art.523 do CPC/15 somente seja computado quando escoada a quinzena legal contada da data da intimação do agravado acerca do quantum exequendo com as alterações deste julgamento”.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, VI, 1.035, 1.036, do Código de Processo Civil; artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aduz que: “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração”.
Recurso tempestivo (id. 87863485).
Sem contrarrazões (id. 91254475).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante aos Temas 723 e 724/STJ.
O Recorrente alega que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de temas:
“REsp 1.391.198/RS - TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
REsp 1.391.198/RS - TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
No entanto, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida matéria não foi prequestionada, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 723, 724/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Já, em relação ao pedido de suspensão do tramite processual diante da decisão do STF, no RE 626.307/SP, não merece prosperar uma vez que a Relatora Ministra Carmem Lúcia, em 28/03/2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional do tramite processual, neste recurso, assim não há que se falar em sobrestamento do feito.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036 do CPC, sobre a controvérsia de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 – não aplicação da tabela do TJ para atualização débitos, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Da sistemática de recursos repetitivos.
No tocante a discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública é a citação na liquidação daquela sentença coletiva, o recurso repetitivo decidiu:
“ o termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
O acórdão recorrido decidiu (id. 84301994):
“(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, em relação ao termo inicial dos juros de mora para a Ação Civil Pública.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 685), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036 do CPC (legitimidade ativa poupadores) e artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81(não aplicação da tabela TJ), nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice das Súmulas 282, 356, 284/STF por analogia.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça